Tribunal: TJMT
Processo: 1023230-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023230-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 063.633.434-10 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO A MAIOR JÁ REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o valor da indenização já foi totalmente pago na esfera administrativa, importa-se a reforma da sentença para afastar a imposição de pagamento indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1023230-45.2023.8.11.0041, movida por SEBASTIÃO FRANCISCO DE CARVALHO, julgou procedentes o pedido inicial para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$843,75 a título de indenização securitária, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixado em 20% do valor do teto máximo da condenação.

Nas razões do recurso, a seguradora alega que o valor devido já foi totalmente pago na esfera administrativa, tendo recebido o valor maior de R$1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada, julgando-a improcedente.

Sem contrarrazões, Id. 259162709.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito sofrido em 13.08.2015, ocasionando invalidez permanente atestada por perícia médica.

Sabe-se que o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74, reeditada pela Lei no 11.945/09, prevê que a quantia a ser paga pode chegar a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5o do artigo 5o desta lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia o quanto segue:

“5o - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
”

A teor das orientações do STJ, a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
”
(STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009 – sem grifos no original).

A jurisprudência deste Tribunal caminha no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011 – sem grifos no original).

Também, deve ser observado o entendimento já sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”

(Súmula no 474 do STJ).

Com efeito, tem-se que deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga ao segurado a título indenizatório.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Na hipótese dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em incapacidade leve (25%) em ombro esquerdo (25%), o que resulta no valor de no valor de R$843,75.

Todavia,
resta incontroverso nos autos que houve pagamento na esfera administrativa, em 10.05.2023, no montante de R$1.687,50 (mil,seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme se vê nos anexos da peça recursal (pág. 04 do Id. 259162706).

Assim, tendo em vista que a parte autora já recebeu na esfera administrativa a indenização que lhe é devida – inclusive maior do que aquela apurada pela perícia –, não há falar em pagamento/complemento de saldo remanescente.

A propósito este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista o pagamento do valor da indenização na esfera administrativa, deve a ação ser julgada improcedente.”
(N.U 0031827-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 1.Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 3. Hipótese em que a parte autora faz jus ao recebimento da indenização, conforme percentual de invalidez indicado no laudo pericial.
Pagamento realizado na esfera administrativa.Ausência de saldo devido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
”
(Apelação Cível, No 70065527889, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 06-07-2015).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial, consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, suspendendo a sua exigibilidade, em razão da concessão da assistência judiciária.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025